Tribunal: TJSP
Processo: 2237062-22.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão em flagrante – Receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Insurgência contra a manutenção da prisão pré-cautelar que tem base apenas na impossibilidade de recolhimento da fiança pelo paciente, por falta de condições financeiras – Admissibilidade – Arbitramento de fiança indicando a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade –

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão em flagrante – Receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Insurgência contra a manutenção da prisão pré-cautelar que tem base apenas na impossibilidade de recolhimento da fiança pelo paciente, por falta de condições financeiras – Admissibilidade – Arbitramento de fiança indicando a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade – Exigência da fiança afastada mercê da patente incapacidade financeira do acusado, evidenciada pelo fato de ter permanecido preso durante vários dias, até o deferimento da liminar - Ademais, ausentes os pressupostos da prisão preventiva, há de ser mantida a liberdade provisória, mediante condições (arts. 327 e 328, CPP), cujo descumprimento acarretará a substituição da medida, a imposição de outra cumulativamente ou a decretação da prisão preventiva (arts. 282, II e § 4o, e 310, III, CPP). A prisão é exceção e a liberdade do indivíduo é a regra no Estado Democrático de Direito instaurado com a Carta Constitucional de 1988 (art. 5o, caput e incs. LVII, LXVI). Ordem concedida.